Tribunal: TJDFT
Processo: 0700803-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CIRURGIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 300 do Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo ser humano e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
3. Não obstante, não restando comprovado pelo recorrente a urgência do tratamento médico, que justifique a alteração da sua classificação na prioridade, de forma a passar à frente de outros pacientes com quadros clínicos mais graves, indefere-se a antecipação de tutela.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.